Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715868-86.2020.8.07.0007 Apelante(s) Doraci Teodoro de Oliveira Apelado(s) Banco J.Safra S.A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte recorrida suscitou preliminar em contrarrazões recursais para que seja negado seguimento à apelação. Por isso, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora